Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-60.2022.8.11.0102
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000631-60.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROSSANA DE OLIVEIRA FARINA GERIN - CPF: 866.135.889-20 (APELANTE), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELADO), JOSE RICARDO DOS SANTOS MATIAS - CPF: 602.107.290-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO AUTÔNOMO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. INCORPORAÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LIQUIDAÇÃO ZERO AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença individual, sob fundamento de “liquidação zero”, ao argumento de que as diferenças salariais já teriam sido compensadas por reajuste concedido em agosto de 1994. A pretensão originou-se de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Vera, que reconheceu o direito à incorporação do percentual de 11,98% em razão da conversão da URV.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se o reajuste concedido em agosto de 1994 pelo Município de Vera/MT compensou integralmente as perdas salariais apuradas pela incorreta conversão da moeda, nos termos da Lei nº 8.880/1994, e se houve reestruturação legal de carreira apta a justificar a extinção da execução por “liquidação zero”.

III. Razões de decidir:

3.
A jurisprudência do STF (Tema 5, RE 561.836) condiciona a compensação da incorporação de 11,98% apenas à ocorrência de efetiva reestruturação de carreira, fundada em norma legal, o que não restou demonstrado no caso concreto.

4.
O laudo pericial reconheceu a existência de diferença remuneratória de 3,32% no mês da conversão, não absorvida por reestruturação formal, mas apenas por reajuste genérico não amparado por ato normativo identificado.

5.
A ausência de base legal para o reajuste afasta sua aptidão para compensar a diferença salarial, razão pela qual subsiste o direito à incorporação do percentual apurado.

IV. Dispositivo e tese;

6.

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O reajuste salarial concedido sem base normativa não constitui reestruturação de carreira capaz de afastar o direito à incorporação das perdas decorrentes da conversão da URV. 2. A ausência de reestruturação legal impede o reconhecimento de liquidação zero quando apurada diferença remuneratória por perícia contábil."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502 e 505; L. 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.09.2013 (Tema 5); STJ, AREsp nº 2.754.125/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 23.06.2025.

APELANTE:
ROSSANA DE OLIVEIRA FARINA GERIN

APELADO:
MUNICÍPIO DE VERA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
ROSSANA DE OLIVEIRA FARINA GERIN
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos do Cumprimento Autônomo de Sentença proposto em face do Município de Vera/MT, que reconheceu a ocorrência de liquidação zero, extinguindo a execução do título judicial formado nos autos da Ação de Preceito Condenatório n.º 0001022-76.2015.8.11.0015.

A parte apelante sustenta, em síntese, que, o trânsito em julgado obsta qualquer rediscussão acerca do direito reconhecido na sentença, consistente na incorporação salarial do percentual de 11,98%, razão pela qual não há falar em “
liquidação zero
” na presente fase processual.

Defende, ainda, que, não houve efetiva reestruturação da carreira municipal, mas apenas reajustes salariais genéricos, sem base legal específica e sem os requisitos exigidos pelo art. 169, §1º, da Constituição Federal. Afirma que tais reajustes não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão em URV, conforme entendimento fixado no Tema 5 do STF (RE 561.836) e no REsp 1.101.726/SP, do STJ.

Alega, por fim, que, o perito judicial reconheceu expressamente a inexistência de norma legal que configure reestruturação e, portanto, não há fundamento jurídico para a liquidação zero.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da preclusão da matéria relativa à reestruturação e o prosseguimento da execução para cumprimento da obrigação de fazer e pagamento das diferenças reconhecidas, aplicando-se o percentual de 11,98% fixado no título ou, subsidiariamente, o percentual encontrado pelo perito.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso, bem como requereu o reconhecimento da prescrição quinquenal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse que justifique a intervenção ministerial. (ID. Nº
335882893)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelada argui, em suas contrarrazões recursais, a ocorrência de prescrição quinquenal.

Como é sabido, o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”.

Nesse mesmo sentido, o artigo 502 do Código de Processo Civil conceitua a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Também, o artigo 505 do mesmo diploma dispõe que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, excetuadas as hipóteses expressamente previstas. Veja-se:

“
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei
.”

No caso concreto, observa-se que, a questão atinente à prescrição foi superada no processo de conhecimento,
quando da prolação de sentença na ação coletiva n. 0001022-76.2015.8.11.0102, (Id. 82067175 – autos originários)
, portanto, eventual rediscussão processual encontra óbice intransponível na autoridade da coisa julgada.

De modo que, ainda que as matérias de ordem pública não estejam sujeitas à preclusão temporal, estão sujeitas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ: AREsp n. 2.754.125/SP, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23.6.2025; AgInt no AREsp n. 2.813.750/SP, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12.5.2025; AgInt no REsp n. 2.151.197/RJ, Primeira Turma, julgado em 25.11.2014.

Diante do exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito, suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo apelado.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSSANA DE OLIVEIRA FARINA GERIN
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos do Cumprimento Autônomo de Sentença proposto em face do Município de Vera/MT, que reconheceu a ocorrência de liquidação zero, extinguindo a execução do título judicial formado nos autos da Ação de Preceito Condenatório n.º 0001022-76.2015.8.11.0015.

Depreende-se dos autos que, no âmbito da ação coletiva n. 0001022-76.2015.8.11.0102, proposta pelo Sindicato dos Servidores públicos Municipais de Vera (MT), restou reconhecido o direito à incorporação de 11,98% na remuneração dos servidores municipais substituídos, a ser aplicado individualmente a cada integrante da categoria.

Desse modo, em decorrência desse título judicial, deu-se o ajuizamento do presente cumprimento de sentença individual, com vistas à efetivação do referido direito. Processado o feito, procedeu-se à perícia contábil (Id. 317689382), cujo laudo concluiu pela inexistência de defasagem salarial. Na sequência, sobreveio a sentença ora recorrida, que extinguiu o processo, ao reconhecer a hipótese de “
liquidação zero
”.

Pois bem.

É assente neste Sodalício o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 podem não compensar eventuais perdas.

Portanto, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira e outra, bem diferente, é esta reestruturação prover, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, circunstância que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Desse modo, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi, de fato, repassada aos servidores. Com efeito, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se necessário a realização de perícia técnica, para que seja identificado o
quantum
devido, utilizando, como forma de conversão, o previsto no artigo 22 da Lei n. 8.880/1994,
in verbis
:

“
Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.
”

Conforme se depreende do dispositivo supracitado, a fórmula de cálculo estabelecida consiste na divisão do valor pago ao servidor nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, pelo montante correspondente ao valor da URV fixado para o último dia de cada um desses meses, independentemente da data de efetivo pagamento. Em seguida, procede-se à soma dos resultados obtidos, a fim de se alcançar a média aritmética correspondente.

Anota-se que, caso a média aritmética apurada desses quatro meses resulte inferior ao valor do vencimento recebido em fevereiro de 1994, deverá prevalecer este último como referência para fins de conversão e preservação da remuneração.

No tocante à variação da URV nesse período, observa-se o seguinte: em novembro de 1993, seu valor correspondia a
238,32
; em dezembro de 1993, passou para
327,90
; em janeiro de 1994, alcançou
458,16
; e, por fim, em fevereiro de 1994, atingiu
637,64
.

Na hipótese
sub judice
, constata-se que o cálculo pericial (Id.
317689382
) foi realizado com estrita observância ao título judicial, bem como ao previsto na Lei n. 8.880/94, utilizando as URVs referentes aos últimos dias dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo qualquer desacerto nesse ponto.

Foram também considerados os meses subsequentes, a fim de apurar eventual defasagem remuneratória.

Depreende-se do laudo que, o perito nomeado pelo Juízo concluiu pela existência de diferença salarial no mês de conversão, correspondente ao percentual de 3,32%, a qual, teria sido integralmente compensada pelo reajuste ocorrido em agosto de 1994.

Entretanto, o próprio laudo pericial reconhece a inexistência de qualquer ato normativo que comprove formalmente tal recomposição salarial, baseando-se exclusivamente no aumento global consignado nos holerites anexados aos autos, nos termos seguintes:

“[...]
Em agosto de 1994, o Município aplicou reajuste aos servidores no percentual de 20%.

Apesar das diligências realizadas, incluindo consultas a sites de divulgação de legislação e contato com a Procuradoria do Município, não foi localizada a base legal (Lei ou Decreto) que autorizou tal reajuste. A Procuradoria informou, inclusive, a ausência de diversos Decretos nos arquivos municipais.

No entanto, a efetivação do reajuste é incontroversa, porquanto está consignado nos contracheques de todos os servidores do município, devidamente assinados por eles
[...]”. (Laudo Pericial, Id. 317689382). [sem destaque no original].

Bem como, de igual modo, em resposta aos quesitos referentes às Leis Municipais n. 200/94, 324/98 e 390/99, o
expert
limitou-se a afirmar genericamente a ocorrência do aumento salarial em agosto de 1994, sem, contudo, indicar a origem normativa do referido reajuste, conforme se extrai:

“[...]
5) Esclarecer se o reenquadramento dos cargos ocorrido em Maio/1994 e o percentual de reajuste concedido pelo município caracterizou-se como reajuste monetário dos vencimentos ou como aumento real dos vencimentos?

Resposta do Perito:
A Lei Municipal 200, de 25 de maio de 1994, não ofertou reajuste aos cargos então existente, apenas readequou os salários para URV conforme conversão realizada em razão da Lei 8.880/94.

6) Esclarecer qual o percentual de reajuste foi concedido no salário
[...]
através das Leis Municipais 200/94 e 327/98 e 390/99 e se tais reajustes compensatórios absorveram as possíveis perdas salariais ora pleiteadas?

Resposta do Perito:
O reajuste efetivamente realizado em agosto de 1994, de 20% sobre o salário dos servidores
, foi suficiente para absorver perdas salariais decorrentes da conversão da URV, bem como a perda inflacionária do período
[...]”. (Laudo Pericial, Id. 317689382, fls. 66). [sem destaque no original].

Por certo, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 561.836/RN, pela sistemática da repercussão geral (Tema n. 5), consolidou o entendimento de que a recomposição remuneratória decorrente da conversão da moeda em URV não pode ser compensada por aumentos salariais supervenientes, salvo nos casos de efetiva reestruturação de carreira que incorpore as referidas perdas. Senão, vejamos:

“[...]
3) Consectariamente,
o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
[...] 5)
O término da incorporação
dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração
deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
[...]”.

(STF, RE n. 561.836, relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26.9.2013). [sem destaque no original].

Dessa forma, considerando-se o laudo pericial constante dos autos e a ausência de comprovação inequívoca de reestruturação remuneratória específica da carreira – amparada em previsão legal expressa –, impõe-se o reconhecimento do direito à incorporação do percentual apurado pelo
expert
, qual seja, 3,32%, a título de diferença remuneratória decorrente da conversão da URV.

A propósito, esta é a jurisprudência deste Sodalício:

“[...]
6. A não demonstração de reestruturação específica de carreira por parte do agravante impede a exclusão do direito à diferença de 11,98% relativa à conversão para URV.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1018165-50.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08.8.2025, publicado no DJe em 08.8.2025).

Desse modo, com essas considerações, tenho que o presente
Recurso,
comporta parcial provimento.

Diante do exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Rossana de Oliveira Farina Gerin
, a fim de reconhecer o direito à incorporação do percentual de 3,32%, nos termos delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026